Tribunal: STF
Processo: HC 103971
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. NULIDADE PROCESSUAL. ANUÊNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.



    1.A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. A presença do acusado na audiência judicial está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5.º, LV, da Constituição Federal). 



    2. Como consectário da ampla defesa, de rigor a requisição do acusado preso para participar de audiência de instrução perante o Juízo processante, sob pena de nulidade do ato.



    3. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a anuência do defensor com a realização do ato, o fato do acusado ser confesso, a ausência de arguição da nulidade antes da fase de apelo, e a falta de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade.



    4. Habeas corpus denegado.